Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-04.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005523-04.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RONIVON ALVES DE JESUS - CPF: 827.437.201-82 (EMBARGADO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA/SALÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo decisão que reconheceu a validade dos descontos realizados
até a revogação da autorização de débito automático,
mas
vedou sua continuidade após a manifestação do consumidor, com determinação de cobrança por outros meios.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão quanto à alegação de que os contratos bancários previam expressamente a forma de pagamento por débito em conta corrente;
(ii) se foi ignorada a alegação de alteração unilateral da forma de pagamento por parte do devedor;
(iii) se o acórdão incorreu em omissão sobre o fato de o devedor ter transferido seus proventos para outra instituição financeira;
(iv) se há omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante com fim de prequestionamento.

III.
Razões de decidir
3. Os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, que
reconheceu
a
licitude dos débitos automáticos
enquanto perdurava a autorização do consumidor
, mas
vedou sua continuidade após a revogação,
conforme previsão da Resolução BACEN nº 4.790/2020.
4.
A possibilidade de revogação da autorização de débito automático, mesmo que previamente ajustada, está em conformidade com a normativa aplicável e com a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, que reconhece a validade da revogação e a ilicitude dos débitos realizados posteriormente
.
5.
O acórdão é claro ao afirmar que a dívida persiste e deve ser cobrada por outros meios legais, afastando qualquer alegação de exoneração do devedor ou violação contratual pelo simples exercício de sua faculdade de revogação da autorização de débito
.
6.
O conteúdo dos embargos não revela a presença de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim mera tentativa de rediscussão do mérito sob a ótica da parte vencida
, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente é válida e eficaz, nos termos da Resolução BACEN nº 4.790/2020, não importando em extinção da dívida, mas apenas exigindo sua cobrança por outros meios.
2. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, mesmo que contrariamente ao interesse da parte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, arts. 113, 313, 314, 421, 422; CDC, arts. 6º, III, e 14, § 3º, I; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085, Recursos Especiais nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1002360-18.2024.8.11.0049, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/09/2025, DJE 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005523-04-2025

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: RONIVON ALVES DE JESUS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração proposto pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante mantendo a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Retenção de Integral de Valores na Conta Salário determinando ao Embargante
que se abstenha de realizar descontos automáticos da conta do Embargado alusivos aos mencionados contratos de crédito firmado entre as partes,

devendo o Embargante realizar as respectivas cobranças por outros meios.

Nas razões recursais o Embargante não foi enfrentada, no caso, a questão de que
os contratos questionados foram firmados na modalidade de desconto em conta corrente
, acrescentando que conforme demonstrado na contestação e provas documentais,
os contratos foram regularmente celebrados mediante adesão às Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo
– CDC Automático (ID 314574389), nas quais
consta expressamente a forma de pagamento das parcelas por meio de débito em conta corrente
(Cláusula Quinta, caput e parágrafos).

Verbera que os comprovantes de contratação assinados eletronicamente pelo autor demonstram que
houve expressa autorização para desconto em conta corrente
(Ids 314574392, 314574393, 314574394, 314574395, 314574396, 314574397),
o que afasta a aplicação direta da Resolução BACEN nº 4.790/2020,

que trata, especificamente, de contas salário e não de contratos firmados com base em movimentação de conta corrente,
tendo ocorrido omissão no acórdão quanto a referida questão referente a validade da autorização pactuada com o Recorrido.

Sustenta a impossibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento a ser realizada pelo devedor
, e que o acórdão deixou de manifestar acerca do fato de que
o Autor optou por transferir seus proventos para outra Instituição Financeira
,
pretendendo realizar os pagamento quando lhe aprouver
. Apresenta prequestionamento aos artigos Artigos
113, 313, 314, 421 e 422 do Código Civil
, que tratam da interpretação e execução dos contratos e da impossibilidade de o credor ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada;

Artigo 6º, inciso III, e artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à transparência e ausência de falha na prestação de serviço;

Artigos
489, §1º, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC,
quanto à necessidade de enfrentamento de todos os fundamentos relevantes e à omissão no julgado;

Artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade e a segurança jurídica nas relações privadas. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, aduzindo que não há omissão no acórdão recorrido, acrescentando que a decisão é clara ao constar que: a) A revogação da autorização de débito automático não extingue a dívida; b) A instituição financeira permanece credora do valor contratado; c) O Banco pode e deve proceder à cobrança “por outros meios”.

Afirma
que a Instituição Financeira não pode simplesmente seqüestrar o salário do Embargado após a revogação da autorização para pagamento das parcelas do contrato mediante débito em conta corrente.

Alega que o

que o Banco pretende que seja acrescentado à decisão que

a revogação da autorização para débito em conta

gera vencimento antecipado e autoriza o credor a impor, imediatamente, a forma de cobrança contratual mais gravosa possível, o que
demonstra pretensão à reforma substancial da decisão por meio de Embargos Declaratórios
, sendo que
o simples inconformismo da parte não obriga o Tribunal a reabrir o mérito ou a inserir, artificialmente, fundamentos que alterem a decisão recorrida
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, o Embargante alega existência de omissão no acórdão Embargado que manteve a sentença que determinou que o mesmo se
abstenha de realizar descontos automáticos da conta do requerente, alusivos aos contratos de crédito firmados entre as partes,

tendo em vista a revogação da autorização para realização de débito em conta.

Sustenta que n
ão foi analisado o fato de que

os contratos firmados entre as partes prevêem a possibilidade de débito em conta

e que não se pode alterar unilateralmente a forma de pagamento.

Alega omissão quanto a análise da alegação que o Recorrido transferiu seus proventos para outra Instituição Financeira visando pagar a dívida quando lhe aprover,
apresentando prequestionamento aos artigos
113, 313, 314, 421 e 422 do Código Civil, que tratam da interpretação e execução dos contratos e da impossibilidade de o credor ser obrigado a receber prestação diversa da pactuada;

Artigo 6º, inciso III, e artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à transparência e ausência de falha na prestação de serviço;

Artigos 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, quanto à necessidade de enfrentamento de todos os fundamentos relevantes e à omissão no julgado;

Artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade e a segurança jurídica nas relações privadas.

Cumpre anotar, como bem ficou decidido no acórdão embargado, que os descontos mediante débito automático podem ocorrer em decorrência de autorização do devedor e que uma vez cessada referida autorização

deve o credor buscar outra forma de recebimento do seu crédito.

Com efeito a autorização para débito em conta pode ser revogada a qualquer momento,
conforme

Resolução 4.790/2020 do Banco Central, contudo, como
ficou decidido
essa revogação não extingue a dívida,
apenas promove alteração na forma de pagamento, portanto,
apesar da previsão contratual autorizando débito em conta, uma vez revogada essa autorização não pode mais ocorrer referidos descontos.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Embargante assim como o prequestionamento aos dispositivos legais retro-mencionados,
a decisão é clara quanto ao direito do Embargado em promover a revogação da autorização para descontos das parcelas mediante débito automático na sua conta bancária
e para que não haja dúvidas ou repetição da matéria em questão anoto que a decisão encontra-se assim fundamentada:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Valores na Conta/Salário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
penas para determinar à requerida que se abstenha de realizar descontos automáticos da conta do requerente, alusivos aos mencionados contratos de crédito, tendo em vista a revogação da autorização pelo Autor.

Constata-se que o Autor ajuizou a ação na qual sustentou a ilegalidade dos descontos realizados pela Instituição Financeira por meio de débito automático, afirmando que teria ocorrido retenção de integralidade de seus rendimentos.

O Juízo reconheceu a validade dos descontos anteriormente realizados em razão da anuência do Autor, no entanto, determinou que a partir da revogação da autorização para proceder aos referidos descontos a Instituição Financeira deve buscar outras formas de receber o débito.

O Apelante se insurge com relação ao
decisum
argumentando a legalidade dos descontos, já que sua conduta está amparada em autorização do Autor. Assevera que a decisão fragiliza a segurança jurídica das relações contratuais, já que permite que o devedor, de forma unilateral, altere a forma de pagamento pactuada e que a revogação não extingue a dívida bem como se insurge quanto a condenação ao ônus de sucumbência aduzindo que cabe ao Autor responder já que a Apelante decaiu em parte mínima.

Cumpre anotar que embora o Autor anuiu aos débitos automáticos com relação aos empréstimos contraídos junto ao Apelante, no entanto, referida autorização é passível de revogação como autoriza a Resolução BACEN nº 4.790/2020, que em seu art. 6º dispõe que o titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos
senão vejamos:

Art. 6º - É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Dessa forma, enquanto perdura a autorização para realização dos débitos automáticos estes são válidos, no entanto, uma vez revogada a autorização caso perduram os débitos automáticos são considerados ilícitos.

Acerca da questão o Tema 1.085 do STJ dispõe que
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que utilizada para receber salário,
desde que sejam autorizados previamente pelo mutuário
senão vejamos:

Tema 1.085 -
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”

Nesse contexto, sendo revogada a autorização para realizar o débito automático passa a ser ilícitos referidos descontos de forma que
não assiste razão ao Apelante em pretender a continuidade dos descontos após a revogação ocorrida em 03/06/2025 pelo Autor, sob argumento de que a revogação não encerra a dívida.

Tanto assim que em relação aos descontos em débitos automáticos realizados antes da revogação o Juízo reconhece a sua validade,
determinando que apenas a partir da revogação realizada pelo Autor o Apelante deixe de realizar os referidos débitos automáticos e adote outra forma de cobrança da dívida.

Portanto, os débitos automáticos são legítimos até a revogação da autorização pelo titular da conta que uma vez revogada, não pode perdurar
conforme normatização retro mencionada.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE OUTRAS LINHAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSENTÂNEOS COM O LIMITE LEGAL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LICITUDE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. Por força do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se por inaplicável a limitação de descontos relativos a parcelas de contrato de concessão de crédito celebrados no âmbito do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 7.239/2023, a negócios jurídicos pactuados em data anterior a entrada em vigor da norma. 3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, ao estabelecer limite para fins de realização de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, faz alusão apenas às parcelas consignadas em folha de pagamento, não estabelecendo qualquer disciplina a respeito débitos em conta corrente do servidor. 4.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. REsp 1877113/SP e n. REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese no sentido de que [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário

e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Tendo em vista que os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento observaram o regramento previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011 e que não havia, no momento da celebração dos contratos de concessão de crédito, norma legal estabelecendo percentual máximo para fins de desconto das parcelas pactuadas, não há como ser imposta qualquer limitação, por força de decisão judicial. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados, observada a suspensão da exigibilidade.
TJDF apelação
07033817620238070008 - (0703381-76.2023.8.07.0008 - Res. 65 CNJ)

Data de Julgamento
19/03/2024,
Órgão Julgador
8ª Turma Cível,
Relator(a)
CARMEN BITTENCOURT
Data da Intimação ou da Publicação:
Publicado no DJE : 04/04/2024.

Neste sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento de débitos automáticos incidentes sobre conta salário do autor, vinculada ao recebimento de proventos funcionais, excetuando-se contratos consignados regularmente contratados, e fixou obrigação de emissão de boletos para quitação dos demais contratos bancários.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a possibilidade jurídica de o consumidor revogar autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns vinculados à conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, bem como os efeitos dessa revogação diante da recusa da instituição financeira em atender ao pedido extrajudicial.

III. Razões de decidir

De acordo com a jurisprudência firmada no Tema 1.085 do STJ, os descontos em conta salário são lícitos enquanto houver autorização válida e vigente do correntista.

A Corte Superior também reconhece a faculdade de revogação da autorização pelo consumidor, em consonância com os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Comprovada a solicitação de cancelamento da autorização pelo recorrido, e ausente impugnação eficaz da instituição financeira, presume-se verdadeira a alegação de revogação.

A alteração na forma de cumprimento da obrigação – de débito automático para pagamento por boleto – não elide a obrigação principal nem configura descumprimento contratual, sendo meio legítimo de adimplemento.

A resistência da instituição financeira em respeitar a manifestação expressa do consumidor afronta os deveres anexos do contrato e não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns em conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, desde que preserve a obrigação principal de pagamento. 2. A recusa injustificada da instituição financeira em atender à solicitação de revogação da autorização viola os deveres anexos à boa-fé objetiva e enseja a manutenção da determinação judicial de emissão de boletos para adimplemento da dívida." (N.U 1002360-18.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

Com efeito, conforme se verifica a
possibilidade de revogação da autorização de débito automático por parte do correntista encontra amparo não apenas na jurisprudência consolidada do STJ, mas também em
regulamentação administrativa própria
, a qual assegura ao consumidor o direito de modificar a forma de adimplemento, sem que isso implique descumprimento contratual.

A
faculdade de revogar a autorização de desconto em conta corrente consiste em
legítima manifestação da autonomia contratual, compatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sobretudo em contexto de hipossuficiência financeira e vulnerabilidade do consumidor.

Contudo, a revogação da autorização
não afasta as consequências de eventual inadimplemento,
tampouco extingue a obrigação principal, de modo que o credor permanece legitimado a adotar os meios legais de cobrança, a pretensão da Instituição Financeiras em continuar referidos descontos referentes a débito automático a partir da revogação revela-se infundada e contrária aos deveres pertinentes à boa-fé contratual.

Com relação ao ônus de sucumbência verifica-se constar da sentença a condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

No caso, houve sucumbência mínima do Apelante, já que o Autor logrou êxito apenas quanto ao impedimento de a Instituição Financeira continuar realizando débitos automáticos referentes as prestações de empréstimos após a revogação da anuência pelo Autor que ocorreu pouco antes do ajuizamento da ação, reconhecendo-se a legitimidade dos débitos anteriormente realizados e afastando-se a pretensão à indenização por danos morais e materiais.

Dessa forma, cabe ao Autor responder pelas custas despesas processuais e honorários advocatícios integralmente, sendo estes em 10% sobre o valor dado à causa tendo em vista que não houve condenação em valores no caso em análise.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o Autor deverá responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
, diante da sucumbência mínima do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita”.

Conforme se verifica a questão posta em julgamento foi analisada e decidida, restando claro que os descontos na forma contratada somente são possíveis enquanto existe a autiorização e que uma vez cessada esta autorização para débito em conta não se admite mais a sua efetivação e, mesmo que o devedor como no caso, tenha transferido seus proventos para outro Banco
o Embargante sempre poderá cobrar seu débito, todavia, por outros meios
legais colocados à sua disposição de forma que
não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso.

Como se pode observar,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Constata-se que em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025